Tribunal: TJMT
Processo: 1014456-20.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMERSON LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 978.872.181-87 (RECORRENTE), FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS - CPF: 955.658.251-72 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 73.431.686/0010-30 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. COVID-19. FORÇA MAIOR. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido EMERSON LOPES DE OLIVEIRA postula reparação por danos materiais e morais, em razão de cancelamento de voo realizado pela empresa Recorrente, por impedimentos operacionais, de voo que seria realizado em 31 de março de 2021 de São Paulo à Montes Claros, com previsão de retorno no dia 05 de abril de 2021.

2.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. No caso, o cancelamento do voo ocorreu no curso da Pandemia da Covid-19, bem como a informação de cancelamento foi informado ao consumidor no dia 22 de março de 2021, com a disponibilidade de outros voos.

4. O consumidor foi abrir chamado para alterar o voo, apenas no dia do check-in, sem proceder com qualquer comunicação prévia de cancelamento e, acabou por não realizar o voo.

4. Dessa forma, não é possível verificar a ocorrência de ilícito praticado pela empresa Recorrente, tendo em vista que o cancelamento ocorreu por condições de força maior e foi disponibilizada outras opções de voo a parte Recorrida.

5. Em relação ao suposto dano material para o aluguel de carro, entendo não estar comprovado o pagamento do valor, eis que a parte Recorrida apenas anexou aos autos o extrato de reserva, sem indicação de qualquer cobrança prévia.

6. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

7.
O mero cancelamento do voo não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte, essencialmente, quando ocorrido em condições de excludente de responsabilidade, como o caso de força maior.

8. Danos morais não comprovados.

9. Sentença reformada.

10. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido EMERSON LOPES DE OLIVEIRA postula reparação por danos materiais e morais, em razão de cancelamento de voo realizado pela empresa Recorrente, por impedimentos operacionais, de voo que seria realizado em 31 de março de 2021 de São Paulo à Montes Claros, com previsão de retorno no dia 05 de abril de 2021.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação das Recorrentes em danos materiais no valor de R$ 442,18 (quatrocentos e quarenta e dois reais e dezoito centavos), bem como danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A parte Recorrente GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A, interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pela Recorrida e subsidiariamente a redução dos valores fixados na sentença.

O Recorrido regularmente intimado para apresentar as contrarrazões, manifestou pela manutenção da sentença de origem.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

O Recorrido adquiriu passagens aéreas para realizar o voo no dia 31 de março de 2021 de São Paulo à Montes Claros, com previsão de retorno no dia 05 de abril de 2021.

Ocorre que por impedimentos operacionais, a empresa Recorrente teve de alterar o voo de ida do Recorrido e cancelou o voo de volta com a disponibilização de alternativa de voos, conforme consta do e-mail enviado em 22 de março de 2021, ou seja, com prévia antecedência.

No caso, o Recorrido apenas foi buscar a modificação da data dos voos, no dia do embarque, o que inviabilizou a alteração por parte das empresas demandas e, o Recorrido acabou por cancelar a viagem.

A situação apresentada demonstra que os valores para aquisição das passagens aéreas foram reembolsados ao Recorrido, tendo em vista que o pedido inicial se limita a indenização por danos morais decorrente do cancelamento do voo e danos materiais por suposta locação de veículo.

Desta feita, como o cancelamento do voo ocorreu durante a pandemia pela COVID-19, período em que toda a humanidade estava a compreender os seus efeitos e consequências.

Sendo evidente que, as empresas aéreas suportaram uma drástica redução em suas operações, como alterações de malhas, cancelamentos de voos e outras consequências.

Por certo que não restou configurado o ato ilícito praticado pela Recorrente, eis que o cancelamento do voo se deu por condições de força maior, bem como restou fornecido ao consumidor a possibilidade de remarcar o voo com antecedência de 10 (dez) dias.

Ademais, o entendimento recente é que o mero cancelamento do voo não enseja a indenização por danos morais e os Recorridos não comprovam os prejuízos morais suportados.

A situação posta nesses autos se reflete apenas como mero inadimplemento contratual, o que não viola o direito inerente a personalidade do Recorrido.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO.

AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de atraso de voo internacional e extravio de bagagem.

2. Ação ajuizada em 03/06/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73.

3. O propósito recursal é definir i) se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de voo internacional; e ii) se o valor arbitrado a título de danos morais em virtude do extravio de bagagem deve ser majorado.

4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.

5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.

6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.

8. Quanto ao pleito de majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de compensação dos danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).”

Por tais considerações, julgo improcedente o pedido de danos morais formulado pelo Recorrido.

Outrossim, os danos materiais não restaram comprovados, tendo em vista que o documento juntado ao ID n. 106213997, indica mera reserva de veículo, sem a efetiva comprovação de pagamento de qualquer valor pelo Recorrido.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A, ante a tempestividade do mesmo e, no mérito DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021